Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006441-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLINGTON DE ARRUDA NASCIMENTO (PACIENTE), WELLINGTON DE ARRUDA NASCIMENTO (PACIENTE), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA DO VALOR ARBITRADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o beneficiário afirma não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente, deve ser dispensado o seu recolhimento, consoante inteligência do art. 350 do Código de Processo Penal, sobretudo quando cabível a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar, interposto em favor de
Wellington de Arruda Nascimento,
apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de código n. 332205, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de R$ 1.666,66 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Conforme consignado na decisão de páginas 74-76:

“A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26 de janeiro de 2020 pela suposta prática do crime de roubo majorado, delito tipificado nos art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.

Relata que o valor da fiança aplicada é desproporcional e está em desacordo com o que dispõe os artigos 325 e 350, todos do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalta que a fiança não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recurso financeiro para prestá-la, e que atualmente labora informalmente como servente de pedreiro, conforme se verifica no termo de audiência de custódia (página 16-21), razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a imediata ordem da dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do favorecido (páginas 3-10).

A ação constitucional veio instruída com documentos”

O pedido de liminar foi deferido.

As informações foram devidamente prestadas (páginas 85-87).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(páginas 177-181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020